Tribunal: TJDFT
Processo: 0008279-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em cumprimento de sentença (ID no 30944463) proposto em desfavor do Distrito Federal e de Atanael dos Santos, extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV; ID no 30944480). 3. O apelado Atanael dos Santos está patrocinado pela Defensoria Pública e não foi intimado para apresentar contrarrazões. 4. Intime-se Atanael dos Santos para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso. 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO